Tribunal: TJDFT
Processo: 0714821-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Descumprimento de medida cautelar diversa da prisão.

1 - A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, art. 312, § 1o).

2 - O descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas em audiência de custódia - o paciente, sem autorização judicial, mudou-se para outro estado, não informou o novo endereço e deixou de comparecer em juízo para os atos processuais, permanecendo foragido por 4 anos - justifica seja decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

3 - Presente requisito para a prisão preventiva (art. 312, § 1o, do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

4 - Ordem denegada.